Tribunal: TJDFT
Processo: 0725565-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725565-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA FARIA GONCALVES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Cristina Faria Gonçalves contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0712660-43.2019.8.07.0003, ID no 96037423, págs. 1-2). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 28003780). 3. Nos autos originários foi prolatada sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito (proc. no 0712660-43.2019.8.07.0003, ID no 100195145, págs. 1-2). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. No processo originário (autos de no 0712660-43.2019.8.07.0003) foi prolatada sentença que homologou o acordo realizado entre a agravante e a agravada (ID no 100195145, págs. 1-2). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Retire-se de pauta. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO